Tribunal: STF
Processo: ACO 3596
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de renúncia parcial formulado pelo Estado do Rio Grande do Norte em manifestação constante do eDOC 51.



    Em suas razões, o Estado afirma que:



    “Dentre os pedidos formulados pelo Estado na ação, está o de suspensão da execução de diversas garantias e contragarantias prestadas pelo Estado à União, no contexto de operações de crédito interno e externo contraídas pelo Estado do RN e garantidas pela União Federal. 



    Embora tenha sido inicialmente deferida a tutela de urgência, tal decisão foi posteriormente revogada pelo eminente Ministro Relator, após a União entrar em acordo com todos os Estados em relação ao tema da ‘compensação das perdas do ICMS’. Desse modo, a presente ação, atualmente suspensa, não está a gerar qualquer resultado prático ao Rio Grande do Norte. 



    Diante de referidos fatos, vem o Estado do RN apresentar renúncia parcial ao direito pleiteado na Ação Cível Originária, especificamente no que se refere a garantias e contragarantias relacionadas a financiamentos concedidos pelo Banco Mundial ao Estado do Rio Grande do Norte e garantidos pela União”. (eDOC 51)



     



    Assim, requer a homologação da renúncia parcial aos pedidos desta ação cível originária que estão relacionados às garantias e contragarantias referentes aos financiamentos concedidos pelo Banco Mundial ao Estado do Rio Grande do Norte.



    Intimada a se manifestar, a União informou que não se opõe à renúncia dos referidos pedidos. (eDOC 56).



    É o breve relatório. Decido.



 1) Renúncia parcial ao pedido



    Conforme relatado, o Estado do Rio Grande do Norte peticionou nos autos, requerendo a homologação da renúncia parcial aos pedidos desta ação cível originária que estão relacionados às garantias e contragarantias referentes aos financiamentos concedidos pelo Banco Mundial ao Estado do Rio Grande do Norte.



    Os pedidos deduzidos na exordial foram os seguintes:



    “g) no mérito, que seja julgada procedente a pretensão estadual, com a ratificação da tutela antecipada de urgência, para: 



    g.1) permitir ao Estado compensar, no pagamento das parcelas de sua dívida com a União, bem como dos outros débitos eventualmente honrados pela requerida como garante, a vencerem entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, as perdas de arrecadação do ICMS incidentes sobre gasolina, energia elétrica e comunicações, no que excederem a 5%, calculadas mês a mês, a partir de 23 de junho de 2022, com base no mesmo período do ano anterior, com correção monetária, na forma prevista nesta petição e no art. 3º e seus parágrafos da LC nº 194/2022, até dezembro de 2022; 



    g.2) condenar a União em obrigação de não fazer consistente em: (i) abster-se de executar as garantias e/ou contragarantias vinculada aos contratos de empréstimos elencados nesta ação; (ii) abster-se de inserir o demandante em qualquer cadastro ou registro restritivo de direitos que tenham como fundamento a parcela objeto desta ação; (iii) ordenar a imediata devolução de quaisquer valores eventualmente bloqueados e/ou transferidos ao Tesouro Nacional a título de contragarantia, em razão de inadimplemento dos referidos contratos”. (grifo nosso).



     



    Assim, considerando que a renúncia é ato de disposição de direitos e estando ausente qualquer óbice legal, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, a renúncia ao pedido constante do item “g.2) condenar a União em obrigação de não fazer consistente em: (i) abster-se de executar as garantias e/ou contragarantias vinculada aos contratos de empréstimos elencados nesta ação”. 



3) Honorários advocatícios



    Conforme o disposto no art. 90 do CPC/15: 



    “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.



    § 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu”. (grifo nosso).



    Os critérios de arbitramento dos honorários estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber:



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (grifo nosso)



    (…)



    § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.



    À presente causa foi atribuído o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não havendo qualquer fundamentação do autor em relação ao objeto e/ou motivo que corresponderia à referida quantia.



    Ademais, o provimento judicial concedido nesta decisão, limita-se a homologar pedido referente à obrigação de não fazer, consistente em obrigar a União a abster-se de executar as garantias e/ou contragarantias vinculada aos contratos de empréstimos elencados nesta ação, o qual não possui conteúdo econômico imediato. 



    Desse modo, o valor da causa encontra-se em desarmonia com a disciplina legal dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, de modo que não reflete o conteúdo econômico do litígio. Veja-se:



    “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.



    Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:



    (...)



    § 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. (grifo nosso)



    Assim, a homologação desta parcela do pedido é montante indeterminado ou inestimável, razão pela qual os honorários serão fixados por apreciação equitativa.



    Nesse cenário, levando-se em conta o tempo de tramitação desta ação (dois anos), a proporcionalidade entre o que foi pedido e o que foi renunciado, e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente e adequada aos comandos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.



    Portanto, Estado do Rio Grande do Norte deverá arcar com os honorários advocatícios devidos aos advogados da União.



3) Decisão



    Ante o exposto, julgo extinta parcialmente a demanda, com julgamento de mérito, em relação ao pedido “g.2) condenar a União em obrigação de não fazer consistente em: (i) abster-se de executar as garantias e/ou contragarantias vinculada aos contratos de empréstimos elencados nesta ação”, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC.



    Intime-se o autor para se manifestar acerca do interesse de agir quanto aos demais pedidos formulados na petição inicial, considerando a promulgação da Lei Complementar 201/2023..



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente